Tribunal: TJSP
Processo: 2257648-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257648-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNU), é a parte agravada Cristina da
Costa Barros.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257648-22.2020.8.26.0000 - Voto no: 6885*bc/pv
2/6
Voto no: 6885
Agravo de instrumento no: 2257648-22.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Mario Massanori Fujita
Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNU)
Agravado(a): Cristina da Costa Barros
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência
contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação para
reconhecer o excesso de execução. Impertinência. Perseguida
ampliação do reconhecimento do excesso. Descabimento.
Argumentos genéricos inaptos à comprovação da suposta
cobrança a maior.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
38/39 que integra a decisão de fls. 50 dos autos originários que, em fase de
cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o
excesso de execução.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento, suscitando que a condenação ao pagamento de R$ 8.072,04
acarreta prejuízo não apenas a um segurado, mas à toda carteira de segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257648-22.2020.8.26.0000 - Voto no: 6885*bc/pv
3/6
Recurso processado sem efeito suspensivo pretendido. Preparo recolhido
às fls. 55/56.
Sem resposta da parte agravada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo merece DESPROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, mas devem ser acrescidas algumas observações.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257648-22.2020.8.26.0000 - Voto no: 6885*bc/pv
4/6
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada quanto à condenação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257648-22.2020.8.26.0000 - Voto no: 6885*bc/pv
5/6
“Em que pese a confusa impugnação apresentada, com
fundamento em uma alegada discussão em processo que não
envolveria as mesmas partes, o executado trouxe a planilha do
valor que entende correto no cumprimento de sentença que
envolve a verba principal, sendo reconhecido nesta data o
excesso de execução nos autos no 0002181-16.2020.8.26.0020, o
que, por consequência, interfere nos valores aqui discutidos a
título de honorários sucumbenciais, eis que o percentual de 15%
incide sobre o valor apenas da condenação (e não sobre a multa,
vide fls. 494/495, autos principais "valores a restituir"). Na
planilha de fls. 48, no incidente apenso, consta o valor de
R$7.592,12 que a executada entende devido a título de
honorários de sucumbência. Porém, em decisão prolatada nesta
nada, reconheceu-se que o valor da condenação é de R$
53.813,61, corrigidos até 31/05/2020, o que acarreta no valor
dos honorários de R$8.072,04 para a mesma data. Desse modo,
de rigor o acolhimento parcial da impugnação, para o fim de
reconhecer o excesso de execução, devendo o presente incidente
prosseguir pelo valor de R$8.072,04 para 31/05/2020.”
Frise-se que as alegações genéricas e superficiais expostas pela
agravante não são suficientes para modificar a decisão guerreada, mesmo porque, não
demonstrou de forma detalhada no que consistiria o prejuízo acarretado com a
condenação tida por descabida.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257648-22.2020.8.26.0000 - Voto no: 6885*bc/pv
6/6
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)